Tribunal: TJES
Processo: 0000037-84.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-84.2024.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DOS SANTOS MACIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000037-84.2024.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de João Neiva, que o condenou pela prática de três delitos de furto, sendo um consumado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP) e dois tentados (art. 155, §§ 1º e 4º, I c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 151 dias-multa. A defesa recorre buscando a redução da pena-base e a fixação do regime aberto, alegando desproporcionalidade da sanção e ausência de fundamentação idônea para o regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional ou sem fundamentação concreta; (ii) apurar se o regime prisional semiaberto poderia ser substituído por regime aberto, em razão das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal ao valorar negativamente os antecedentes e os motivos do crime, ambos com fundamentação concreta: o réu é reincidente e praticou os furtos com o objetivo de sustentar vício em entorpecentes, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

A elevação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a discricionariedade motivada do julgador para valoração das circunstâncias judiciais, desde que fundamentada em elementos dos autos, sem imposição de critério aritmético.

A fixação do regime inicial semiaberto está de acordo com o art. 33, § 2º, "c", do CP, diante da reincidência do réu, o que inviabiliza, de forma objetiva, o regime mais brando. A jurisprudência dominante veda o abrandamento do regime em casos de reincidência, bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver valoração negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, como antecedentes e motivos do crime.

A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, autorizando o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, ainda que os delitos sejam de menor potencial ofensivo.

O julgador possui discricionariedade juridicamente vinculada para individualizar a pena conforme as peculiaridades do caso concreto, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 33, § 2º, “c”, 155, §§ 1º e 4º, I; 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.086/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000037-84.2024.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO

DOS SANTOS MACIEL

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal (1º fato), e art. 155, §§ 1º e 4º, I c/c art. 14, II, do Código Penal (2º e 3º fatos), à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa.

No recurso, a defesa requer, em síntese, a redução da pena-base, sob o argumento de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, e, a fixação do regime inicial aberto, em razão da suposta desproporcionalidade da reprimenda e da ausência de fundamentos idôneos para o regime semiaberto.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Narra em síntese a denúncia que no dia 08 de maio de 2024, o denunciado em três ocasiões distintas, praticou crimes de furto consumado e tentado, mediante rompimento de obstáculo, com o objetivo de subtrair bens alheios, sendo inclusive surpreendido por populares e por forças policiais durante a execução de algumas das ações criminosas.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença foi proferida em conformidade com os princípios da legalidade e da individualização da pena, com adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Consta dos autos que o magistrado sentenciante considerou dois vetores desfavoráveis: antecedentes e motivos, ambos devidamente fundamentados de forma concreta. A existência de antecedentes criminais foi demonstrada, o que autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada, a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto aos motivos do crime, embora o proveito econômico seja ínsito aos delitos patrimoniais, o juiz de origem observou que o réu buscava com os furtos sustentar o vício em drogas, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para valorar as circunstâncias judiciais, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime. Neste sentido, vejamos:

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.

3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.

Precedente.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

Dessa forma, não há irregularidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de dois fundamentos negativos, cuja valoração se mostra compatível com os princípios da individualização e da proporcionalidade.

No tocante ao regime prisional, também não assiste razão ao recorrente.

Consta expressamente na sentença a reincidência do acusado, o que inviabiliza, de forma objetiva, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ainda que fosse possível considerar o regime semiaberto como excessivamente gravoso para alguns casos de pequena lesividade, a reincidência específica impede qualquer abrandamento, consoante jurisprudência dominante (STJ. AgRg no AREsp n. 2.828.086/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Assim sendo, a sentença não merece reparos, pois corretamente aplicada a pena e fixado o regime compatível com os elementos do caso concreto.

Posto isto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)